Tribunal: TJPA
Processo: 0010338-60.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPTU DOS IMÓVEIS OBJETOS DO CONTRATO DE PARCERIA. LIMITAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DESCUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.1. Deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de multa contratual compensatória, uma vez que restou demonstrado o descumprimento contratual consistente na ausência de pagamento do IPTU dos imóveis objetos do contrato celebrado entre as partes.2. Em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo (pagamento do IPTU na data do vencimento), o não pagamento do tributo na data de seu vencimento, automaticamente constitui em mora o devedor, nos termos do art. 397, caput do Código Civil de 2002, sendo prescindível a notificação prévia para o cumprimento da obrigação.3. Ainda que se considere como necessária a notificação para constituição em mora, não há irregularidade no e-mail noticiando o descumprimento contratual. Isso porque, é cediço o entendimento jurisprudencial acerca da validade desta forma de notificação, notadamente quando constatado que a correspondência foi devidamente recebida e alcançou a sua finalidade, tal como ocorreu no caso em análise, conforme se constada na resposta enviada também por e-mail (fls. 98/99).4. Contudo, assiste razão ao Recorrente no tocante ao argumento de abusividade da multa contratual, isso porque, referida sanção alcança o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao passo que a obrigação descumprida ? ausência de pagamento do IPTU ? perfaz o valor de R$ 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), havendo portanto, discrepante diferença entre o valor da obrigação e a multa aplicada.5. É cediço que para a existência do dever de indenizar por perdas e danos, a parte prejudicada deve demonstrar o efetivo prejuízo, não bastando mera estipulação de valores. No caso em análise, não houve a comprovação de dano decorrente do inadimplemento contratual, havendo apenas o pedido na petição inicial para que seja fixado o valor de perdas e danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o que foi deferido na sentença. Dessa forma, ausente a comprovação do prejuízo, deve ser excluída da condenação a obrigação de indenizar a título de por perdas e danos.6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010338-60.2015.8.14.0028 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MMG MARABÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
ADVOGADO: BRENDA GUIMARÃES SANTIS OAB 11370
APELADO: PINHEIRO E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO: RAFAELLA AGUIAR COSTA BOTELHO OAB 21433
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPTU DOS IMÓVEIS OBJETOS DO CONTRATO DE PARCERIA. LIMITAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR DESCUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de multa contratual compensatória, uma vez que restou demonstrado o descumprimento contratual consistente na ausência de pagamento do IPTU dos imóveis objetos do contrato celebrado entre as partes.
2. Em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo (pagamento do IPTU na data do vencimento), o não pagamento do tributo na data de seu vencimento, automaticamente constitui em mora o devedor, nos termos do art. 397, caput do Código Civil de 2002, sendo prescindível a notificação prévia para o cumprimento da obrigação.
3. Ainda que se considere como necessária a notificação para constituição em mora, não há irregularidade no e-mail noticiando o descumprimento contratual. Isso porque, é cediço o entendimento jurisprudencial acerca da validade desta forma de notificação, notadamente quando constatado que a correspondência foi devidamente recebida e alcançou a sua finalidade, tal como ocorreu no caso em análise, conforme se constada na resposta enviada também por e-mail (fls. 98/99).
4. Contudo, assiste razão ao Recorrente no tocante ao argumento de abusividade da multa contratual, isso porque, referida sanção alcança o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao passo que a obrigação descumprida - ausência de pagamento do IPTU - perfaz o valor de R$ 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), havendo portanto, discrepante diferença entre o valor da obrigação e a multa aplicada.
5. É cediço que para a existência do dever de indenizar por perdas e danos, a parte prejudicada deve demonstrar o efetivo prejuízo, não bastando mera estipulação de valores. No caso em análise, não houve a comprovação de dano decorrente do inadimplemento contratual, havendo apenas o pedido na petição inicial para que seja fixado o valor de perdas e danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o que foi deferido na sentença. Dessa forma, ausente a comprovação do prejuízo, deve ser excluída da condenação a obrigação de indenizar a título de por perdas e danos.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de março de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0010338-60.2015.8.14.0028 - LIBRA) interposta por MMG MARABÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA contra PINHEIRO E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado.

Na exordial (fls. 02/15), o Apelado afirma que firmou com o Município, Termo de Compromisso de Execução de Obras de Infraestrutura, com vistas a promover a implantação de Loteamento para uso comercial e habitacional, tendo realizado inicialmente o registro imobiliário dos imóveis no cartório competente. Prossegue aduzindo que, em 30/06/2013, a fim de dar continuidade na implantação dos Loteamentos em tela, firmou em com a Ré, Instrumento Particular de Parceria para Promover a Implantação de Loteamento, Venda dos Lotes, Recebimento de Valores e Outras Avenças.

Afirma que dentre as obrigações contratuais pactuadas, há a obrigação do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, por parte da Ré, incidentes sobre todos os lotes não comercializados, sendo que, até o ajuizamento da demanda não ocorreu os pagamentos respectivos.

Requereu a concessão de liminar para que a Ré seja compelida a pagar imediatamente os impostos municipais em atraso, bem como as multas decorrentes do inadimplemento contratual, a partir de setembro/2013, data do inadimplemento da obrigação, considerando que o vencimento deu-se em 30/08/2013 e, no mérito, a confirmação da medida pleiteada.

Requereu ainda, a inclusão do Município de Marabá como litisconsorte ativo, pelo fato de o ente municipal possuir interesse no pagamento do IPTU.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença (fls. 278/281) com a parte dispositiva nos seguintes termos:
(...) Isto posto, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento:
a) Multa compensatória mensal, a partir da inadimplência (setembro/2013, clausula contratual 6.14) e,
b) Perdas e danos no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) única parcela (clausula contratual 6.12).
c) Os honorários de sucumbência, arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, acrescido de juros e correção monetária.
d) E condeno ainda às custas processuais.
Servirá esta, mediante cópia, como intimação, nos termos do provimento nº 11/2009 CJRMB, diário de Justiça nº 4294/2009. Resolução nº 14/2009 (...)

Em razões recursais (fls. 287/299) a Apelante sustenta que o contrato não prevê o momento em que deveria ser pago o IPTU incidente sobre os imóveis o que somente possuiria relevância no caso de uma das partes serem cobradas pelo Poder Público.

Afirma que, diante da inexistência de previsão contratual, poderia, a seu exclusivo critério, definir o melhor momento para o cumprimento da obrigação e em uma eventual execução fiscal, arcaria com os ônus daí decorrentes.

Sustenta que em caso de atraso no pagamento do IPTU já haverá sanção a ser aplicada, uma vez que o atraso no pagamento do tributo implica em acréscimos implementados pelo Poder Público, e que o débito em atraso já foi pago, inexistindo qualquer prejuízo à Apelada.

Afirma que a comunicação por e-mail não possui o efeito de constituir em mora, o que somente poderia ser feito mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Sustenta que a cláusula penal compensatória somente deve ser aplicada quando houver total inadimplemento da obrigação, circunstância não verificada no caso em análise, já que houve apenas o atraso no pagamento de IPTU.

Argumenta que há desproporção entre o valor da sanção contratual a ser imposta no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o valor da obrigação principal já cumprida de R$ 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Defende por fim, que não houve comprovação de prejuízo para que lhe seja imputado o dever de indenizar perdas e danos.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 303/313 refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído inicialmente ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro (fl. 314).

Em despacho às fls. 316/317 foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do REsp. nº 1.498.484 que trata da possibilidade cumulação de multa contratual moratória e indenização por perdas e danos.

Mediante despacho de fls. 320/321 determinou-se a redistribuição dos autos perante as Turmas de Direito Público ante a constatação de que o Município de Marabá foi mantido no polo ativo da ação.

Coube-me a relaria do feito por redistribuição (fl. 322).

À fl. 325 consta a informação da Coordenadoria de Recursos Extraordinários deste E. Tribunal de que o REsp foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese: ¿
A Cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
¿

É o relatório do necessário.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a aplicação da cláusula penal compensatória e indenizatória em decorrência do não pagamento do IPTU por parte do Apelado na data de vencimento da obrigação.

Inicialmente, registre-se que não há como acolher o argumento da Recorrente de que o pagamento do IPTU poderia ser realizado a qualquer momento e que em caso de execução, esta poderia assumir a obrigação.

Com efeito a cláusula 2.22 do instrumento contratual celebrado entre as partes é expresso ao atribuir à Apelante a responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre os imóveis a partir da celebração do contrato. Vejamos:
¿2.22. Incumbe à MMG efetuar o pagamento e ratear entre as Partes, na proporção estabelecida neste Contrato de Parceria, os valores relativos ao pagamento de Imposto Territorial Urbano - IPTU, a partir da presente data, incidentes sobre os lotes de ambos os Loteamentos ainda não comercializados, sendo que os valores devidos pela proprietária e pela MD Consultoria serão proporcionalmente descontados dos repasses mensais dos recebíveis oriundos das vendas dos lotes.¿

Dessa forma, considerando que o contrato foi celebrado em 30 de julho de 2013, a partir desta data, a obrigação de realizar o pagamento do IPTU passou a ser da Recorrente, o que fora descumprido, uma vez que até a data do ajuizamento da ação em 19.06.2015, encontrava-se em atraso o pagamento de IPTU no valor equivalente a R$ 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), conforme consta na certidão positiva de débitos apresentada pela Apelada no momento do ajuizamento da ação (fls. 95/96).

Constata-se ainda, que não se poderia deixar o pagamento do IPTU para data que melhor conviesse à Apelante, já que além de inexistir previsão contratual neste sentido, o atraso implicaria em ônus à proprietária/apelada, tais como a impossibilidade de obter certidões positivas junto à administração municipal e a possibilidade de ser demandada pela cobrança do débito em atraso.

Também não prospera o argumento de que a multa pelo descumprimento da obrigação é indevida pelo fato de ter ocorrido irregularidade na notificação realizada por e-mail, já que em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo (pagamento do IPTU na data do vencimento), o não pagamento do tributo na data de seu vencimento, automaticamente constitui em mora o devedor, nos termos do art. 397,
caput
do Código Civil de 2002, que dispõe:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Ademais, ainda que se considere como necessária a notificação para constituição em mora, não há irregularidade no e-mail noticiando o descumprimento contratual. Isso porque, é cediço o entendimento jurisprudencial acerca da validade desta forma de notificação, notadamente quando constatado que a correspondência foi devidamente recebida e alcançou a sua finalidade, tal como ocorreu no caso em análise, conforme se constada na resposta enviada também por e-mail (fls. 98/99).

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO COMPRADOR
. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL. POSSIBILIDADE
. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. SÚMULA 543, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCASO AO CONSUMIDOR. 1. Apelação cível interposta por Alphaville Vitória Empreendimento e Lazer não conhecida. Irregularidade da representação. Vício não sanado. 2. Apelação interposta por Jacuhy Empreendimento e Lazer LTDA conhecida e não provida. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Contrato de adesão. CDC. Possibilidade de revisão. Dano moral configurado. 3. Apelação interposta pela promitente compradora:
3.1. Acerca da alegação da validade da notificação de rescisão contratual via e-mail, entendo perfeitamente cabível no presente caso. Isso porque, além de não constar qualquer cláusula contratual impedindo que a rescisão se desse por tal meio, os e-mails anexados pela promitente compradora comprovam que a solicitação de rescisão foi recebida pela empresa e encaminhada para o departamento responsável, demonstrando que o destinatário teve plena ciência do seu teor
. 3.2. Abusividade na cláusula que estipula a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos em caso de rescisão motivada pelo promitente comprador. Súmula 543, do STJ. Restituição em uma única parcela. 3.3 Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00224333520128080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016) (grifo nosso).
CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. FORMA LIVRE. RESILIÇÃO UNILATERAL.
NOTIFICAÇÃO. E-MAIL. VALIDADE.
ENCARGOS DE RESILIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CHEQUE. GARANTIA. PROTESTO. REGULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A causa subjacente envolve contrato de forma livre e de execução continuada, em que a resilição, que não precisa acompanhar a forma contratada, pode ser feita a qualquer tempo, dependendo apenas de notificação.
2. Diante da natureza do contrato, a notificação por e-mail, de resilição unilateral, configura-se válida se ela atingiu o seu fim, ou seja, comunicou a outra parte do interesse do contratante em rescindir o contrato
. 3. No presente caso, o protesto de cheques deixados como garantia de pagamento de serviços de academia de ginástica mostrou-se regular se os encargos previstos no contrato, quando da rescisão unilateral, não foram pagos. 4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"(Súmula 385, do STJ). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 01678835120098260100 SP 0167883-51.2009.8.26.0100, Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 20/08/2014, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2014) (grifo nosso).

Contudo, assiste razão ao Recorrente no tocante ao argumento de abusividade da multa contratual, isso porque, referida sanção alcança o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao passo que a obrigação descumprida - ausência de pagamento do IPTU - perfaz o valor de R$ 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), havendo portanto, discrepante diferença entre o valor da obrigação e a multa aplicada.

Dessa forma, a penalidade não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo cabível o controle de tal medida, levando-se em consideração a natureza da obrigação e a finalidade do negócio entabulado pelas partes, a teor do que dispõe o art. 413 do CC/02. Vejamos:
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso em análise, a obrigação descumprida possui natureza assessória em relação à principal, uma vez que o contrato objetiva a comercialização dos imóveis descritos no contrato e a ausência de pagamento do IPTU (obrigação descumprida) não acarretou na impossibilidade de concretização do objeto principal do negócio, mostrando-se, também por este motivo, excessiva a sanção aplicada.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção pecuniária não pode se distanciar do valor da obrigação principal, em conformidade com o que dispõe o art. 412 do Código Civil.

Assim, seja pelo critério equitativo em decorrência do cumprimento parcial da obrigação contratual e montante manifestamente excessivo da multa ou pelo distanciamento do valor da sanção em relação à obrigação principal descumprida, mostra-se cabível a redução da multa contratual. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VENDA DE MAQUINÁRIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ONEROSIDADE DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA - ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 413 do Código Civil, "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
(TJ-MS - AC: 08408656320168120001 MS 0840865-63.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020) (grifos nossos).
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. I - A executividade da cláusula penal emerge de estipulação contratual e do inadimplemento da obrigação.
II - Verificada desproporcionalidade entre a multa estabelecida na cláusula penal e o cumprimento da obrigação principal, impõe-se a sua redução equitativa, consoante determina o art. 413 do Código Civil.
III - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 20160710152978 DF 0014541-89.2016.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/10/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2017 . Pág.: 318/343) (grifos nossos).
LOCAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Preliminar de coisa julgada. Acórdão transitado em julgado exarado no processo nº 0031814-96.2011.8.26.0114 não declarou expressamente a validade de referidas cláusulas contratuais, até mesmo porque este não era o objeto daquela demanda. Por não ter sido discutida especificamente naqueles autos, a matéria atinente à nulidade de cláusula contratual não ficou acobertada pela coisa julgada. Pretensão de reconhecimento de existência de coisa julgada. Rejeição. Mérito.
Valor da cominação imposta pela cláusula penal excede o valor da obrigação da principal. Violação do artigo 412 do Código Civil. A estipulação de cláusula penal é perfeitamente válida e eficaz, mas se sujeita ao controle jurisdicional na hipótese de se mostrar excessivo o valor da cominação imposta.
Juiz de origem que agiu corretamente ao proceder à redução equitativa do valor fixado para multa compensatória prevista na cláusula XIX, alínea b, do contrato de locação, por ser o referido montante manifestamente excessivo. Artigo 413 do Código Civil. Ausência de impugnação específica quanto ao patamar para o qual a multa compensatória foi reduzida. Desnecessidade de reanalisar tal matéria nesta fase recursal. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10008863120178260084 SP 1000886-31.2017.8.26.0084, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 27/02/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019) (grifos nossos).
Contrato - Compra e Venda de Estabelecimento Comercial - Multa contratual da Cláusula 7ª, arbitrada em 70% do valor do pacto - Excessividade reconhecida, máxime ante o pagamento de metade das prestações pela devedora -
Limitação para o valor da cláusula penal, que não pode exceder o valor da obrigação principal, sob pena de se tornar fonte de enriquecimento sem causa - Inteligência do art. 412 do CC
- Adotado para o caso concreto, a multa moratória contida na rubrica "Da multa do pagamento", incidente no patamar de 10% sobre a prestação em atraso - Possibilidade - Sentença mantida - Recurso não provido (TJ-SP - AC: 10308478020158260506 SP 1030847-80.2015.8.26.0506, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 31/07/2014, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019) (grifos nossos).

Dessa forma, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação para que a multa compensatória prevista na cláusula 6.14 seja limitada ao montante de 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor da obrigação contratual descumprida.

Acerca das perdas e danos fixadas pelo Juízo de origem, constata-se que apesar da existência da cláusula contratual prevendo o direito à reparação (cláusula 6.12), não houve a comprovação de dano decorrente do inadimplemento contratual, havendo apenas o pedido na petição inicial para que seja fixado o valor de perdas e danos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o que foi deferido na sentença.

Contudo, é cediço que para a existência do dever de indenizar por perdas e danos, a parte prejudicada deve demonstrar o efetivo prejuízo, não bastando mera estipulação de valores. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ATRASO ENTREGA LOTES E TVO. PERDA DE OBJETO NO CURSO DO PROCESSO. PERDAS E DANOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. É defeso a parte insurgir em grau recursal sobre questão que não fora ventilada em momento oportuno o que enseja inovação recursal.
As perdas e danos alegadas devem ser devidamente comprovadas a fim de serem indenizáveis, o que inocorreu no caso em comento.
(TJ-MG - AC: 10313170030131001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)
BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO.
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA RÉ
. DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO CITRA PETITA. ART. 515, PARÁGRAFO 3.º, DO CPC/1973. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de financiamento e consolidou a posse e a propriedade nas mãos da financeira. Impossibilidade do acolhimento da obrigação de fazer pleiteada na inicial no sentido de que o veículo fosse transferido para o nome do autor e do pedido de rescisão do contrato de compra e venda, pois não será possível o retorno das partes ao statu quo ante, pois a vendedora-ré não terá de volta o veículo. Em que pese à conversão em perdas e danos, não há como atribuir à ré culpa pelo fato de o veículo ter sido apreendido pela financeira, pois, ainda que a ré tenha descumprido o contratado, tal fato não justifica o inadimplemento das prestações do financiamento. Pedido de indenização por danos materiais apreciados diretamente nesta instância recursal. Aplicação analógica do art. 515, parágrafo 3.º, do CPC/1973.
Os honorários advocatícios contratuais integram o valor devido a título de perdas e danos, com fundamento na regra dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, mas somente sendo devidos se demonstrada a efetiva prestação de serviços e a diminuição patrimonial do credor
. A mera possibilidade de o veículo ser multado ou apreendido não gera danos morais. Recurso provido. (TJ-SP 00107812320108260005 SP 0010781-23.2010.8.26.0005, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 02/10/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2017)
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ATRASO ENTREGA LOTES E TVO. PERDA DE OBJETO NO CURSO DO PROCESSO.
PERDAS E DANOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO
. INDEFERIMENTO. É defeso a parte insurgir em grau recursal sobre questão que não fora ventilada em momento oportuno o que enseja inovação recursal.
As perdas e danos alegadas devem ser devidamente comprovadas a fim de serem indenizáveis, o que inocorreu no caso em comento
. (TJ-MG - AC: 10313170030131001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018)

Registre-se ainda, que não há nem mesmo alegação de que o descumprimento contratual - ausência de pagamento de IPTU - tenha ocasionado efetivo prejuízo material à Apelada. Dessa forma, inexistindo comprovação do prejuízo, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por perdas e danos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reduzir o valor da multa contratual compensatória para o valor de R$ 175.729,50 (cento e setenta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e julgar improcedente o pedido de indenização por perdas e danos.

Em razão da reforma parcial da sentença, condeno a Apelante e Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor da patrono da parte adversa. Custas processuais a serem rateadas em igual proporção, registrando-se a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência da Apelada em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita concedido na sentença e mantido nesta instância recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora